Tribunal: TJBA
Processo: 8046703-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046703-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRASFOAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MULTA PUNITIVA. REDIRECIONAMENTO A SÓCIOS. VALIDADE DA CDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia para cobrança de crédito tributário de ICMS, no valor de R$ 1.345.515,15, lastreado em certidões de dívida ativa, em que a exceção de pré-executividade foi parcialmente acolhida para limitar os encargos moratórios a 20% do valor principal. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição parcial do crédito tributário; (ii) saber se é válida a inclusão dos sócios na CDA; (iii) saber se a multa punitiva aplicada possui caráter confiscatório; e (iv) saber se as CDAs são nulas por ausência da forma de cálculo dos juros. III. Razões de decidir 3. A prescrição não se configurou, pois o crédito tributário foi definitivamente constituído após a conclusão do processo administrativo fiscal, com termo inicial em 19/10/2018, e a execução foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, interrompido com o despacho que ordenou a citação. 4. A simples indicação dos sócios na CDA decorre de exigência legal, sendo o redirecionamento da execução ato judicial posterior, condicionado à demonstração dos requisitos do art. 135 do CTN, o que ainda não ocorreu. 5. A multa punitiva fixada em 100% do valor do tributo não se revela confiscatória, conforme entendimento consolidado do STF, sendo legítima a limitação apenas dos encargos moratórios. 6. As CDAs atendem aos requisitos legais, pois indicam os fundamentos normativos dos juros e acréscimos, não havendo nulidade a ser reconhecida. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento não provido, julgado prejudicado o agravo interno. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8046703-61.2025.8.05.0000, em que é agravante BRASFOAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.